Tribunal: TJSP
Processo: 1000726-33.2014.8.26.0691
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes – Acidente de veículo decorrente de colisão com animal em rodovia de responsabilidade da requerida – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Nexo de causalidade evidenciado – Responsabilidade objetiva da Concessionária – Administração das estradas que envolve o dever de manutenção,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes – Acidente de veículo decorrente de colisão com animal em rodovia de responsabilidade da requerida – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Nexo de causalidade evidenciado – Responsabilidade objetiva da Concessionária – Administração das estradas que envolve o dever de manutenção, fiscalização e segurança dos usuários – Dano material e lucros cessantes suficientemente comprovados – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028394
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000726-33.2014.8.26.0691, da Comarca de Buri, em que é apelante RODOVIAS
INTEGRADAS DO OESTE S/A - SP VIAS, são apelados MILITÃO MÁXIMO DIAS
JUNIOR ME e MILITÃO MAXIMO DIAS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000726-33.2014.8.26.0691 -Voto no 30.424
2
Voto no 30.424
Apelação no 1000726-33.2014.8.26.0691
Apelante: Rodovias Integradas do Oeste S/A SP Vias
Apelados: Militão Máximo Dias Junior - ME
Comarca: Vara Única do Foro Distrital de Buri
Juíza: Dra. Natália Cristina Torres Antônio
APELAÇÃO Ação de indenização por danos materiais e lucros
cessantes Acidente de veículo decorrente de colisão com animal
em rodovia de responsabilidade da requerida
Sentença de
procedência Pretensão de reforma Impossibilidade Nexo de
causalidade
evidenciado

Responsabilidade
objetiva
da
Concessionária Administração das estradas que envolve o dever
de manutenção, fiscalização e segurança dos usuários Dano
material e lucros cessantes suficientemente comprovados Não
provimento do recurso.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e lucros
cessantes ajuizada por Militão Máximo Dias Junior - ME contra Rodovias Integradas do
Oeste S/A SP Vias, por ter sido vítima de acidente de veículo decorrente de colisão com
animal em rodovia de responsabilidade da ré.
Conforme sentença de fls. 279/287, o pedido foi julgado
procedente, condenada a requerida ao pagamento do valor de R$9.881,00 (nove mil,
oitocentos e oitenta e um reais), a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora de
1% ao mês e correção monetária pela tabela prática do E. TJSP, a contar do evento danoso,
e de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais), a título de lucros cessantes, com correção
monetária pela tabela do TJSP a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, contados da citação. Foi a ré, ainda, condenada a arcar com as custas
processuais e com honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré, a insistir na improcedência do pedido.
Alega, em síntese, impossibilidade de se imputar a responsabilidade objetiva por ato
omissivo da concessionária porquanto não contribuiu para a ocorrência do fato. Aduz que
não há que se falar em má prestação dos serviços, pois cumpre devidamente com todas as
normas de segurança aos usuários da rodovia e sustenta as excludentes de culpa do dono do
anima e do condutor do veículo, preposto do autor. Assevera, ainda, que as provas
acostadas são insuficientes a comprovar os danos materiais alegados, eis que competia ao
autor ter apresentado mais de um orçamento, e que as simples planilhas juntadas pelo autor
não são suficientes a comprovar os lucros cessantes alegados, por se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000726-33.2014.8.26.0691 -Voto no 30.424
3
documentação produzida unilateralmente (fls. 290/299).
O recurso foi respondido (fls. 305/309).
Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Des. Campos Petroni,
integrante da 27a Câmara de Direito Privado, que declinou de sua competência (fls.
313/316), sendo o recurso a mim redistribuído.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
e lhe nego provimento.
Conforme consta, em 08/02/2012, o Sr. Ageu de Barros, preposto
do autor, trafegava com o caminhão Iveco Tector, placa EJW 5230, Renavam no
341595756, de propriedade do requerente (doc. anexo), trafegava pela Rodovia Francisco
da Silva Pontes, km 193, sentido norte, por volta das 21 horas e 40 minutos, quando foi
surpreendido e veio a colidir com um animal equino que atravessava a pista, o que
ocasionou danos de grande monta no veículo.
Os fatos restaram incontroversos e a concessionária, no recurso
interposto, limita-se a alegar a ausência de responsabilidade pelo evento, bem como a falta
de comprovação dos danos alegados.
Mas sem razão.
De fato, a responsabilidade civil da concessionária, no caso, deflui
do comando inserto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo certo que a
administração das estradas pelas concessionárias envolve o dever de manutenção,
fiscalização e segurança dos usuários, com a adoção de providências necessárias para evitar
que animais invadam a pista de rolamento.
Conforme já julgou o Eg. Supremo Tribunal Federal “(...) a teoria
do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais
brasileiros, desde a Carta Política de 1946, revela-se fundamento de ordem doutrinária
subjacente à norma de direito positivo que instituiu, em nosso sistema jurídico, a
responsabilidade objetiva do Poder Público, pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, por ação ou omissão (CF, art. 37, §6o). Essa concepção
teórica que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do
Poder Público, tanto no que se refere à ação quanto no que concerne à omissão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000726-33.2014.8.26.0691 -Voto no 30.424
4
agente público faz emergir, da mera ocorrência de lesão causada à vítima pelo Estado,
o dever de indenizá-la (...) não importando que se trate de comportamento positivo
(ação) ou que se cuide de conduta negativa (omissão) daqueles investidos da
representação do Estado” (AI 299.125/SP; Rel. Min. CELSO DE MELLO, j.
05/10/2009).
É certo que não se exige da concessionária a manutenção de fiscais
ao longo de toda a rodovia, mesmo porque tal exigência não seria mesmo razoável.
Contudo, a teor do que prevê a teoria do risco administrativo, a impossibilidade de se
adotar determinadas medidas não pode servir de fundamento para a alegação de ausência
de falha na execução do serviço.
Sobre o tema, nos ensina Yussef Said Cahali, que “A conservação
e fiscalização das ruas, estradas, rodovias e logradouros públicos inserem-se no âmbito
dos deveres jurídicos da Administração razoavelmente exigíveis, cumprindo-lhe
proporcionar as necessárias condições de segurança e incolumidade às pessoas e aos
veículos que transitam pelas mesmas. A omissão no cumprimento desse dever jurídico,
quando razoavelmente exigível, e identificada como causa do evento danoso sofrido pelo
particular, induz, em princípio, a responsabilidade indenizatória do Estado”.
(Responsabilidade Civil do Estado, 3a ed., 2007, Revista dos Tribunais, pág. 230).
Desse modo, caso se demonstre que a Administração deixou de
agir ou não agiu como deveria, bem como que esse comportamento foi determinante para a
ocorrência do evento danoso, de rigor a reparação pelos danos daí advindos.
No caso, o contingente probatório se mostra suficiente a evidenciar
a ocorrência do evento danoso, nos termos narrados pelo autor; há boletim de ocorrência
lavrado pela policia militar, instruído com fotografias (fls. 12/19), assim como foi ouvido o
motorista do veículo, na condição de informante, que apresentou narrativa que se mostra
em consonância com a dinâmica alegada (cf. mídia anexa).
Por seu turno, a impugnação apresentada pela requerida se
mostrou genérica e desprovida de força probante, sendo forçoso concluir que não se
desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Além disso, não se vislumbra qualquer hipótese de causa
excludente de responsabilidade da concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000726-33.2014.8.26.0691 -Voto no 30.424
5
Portanto, evidenciado o nexo de causalidade e o dano alegado, de
rigor o reconhecimento do dever se indenizar.
E é esse o entendimento desta Col. Câmara:
“Apelação cível
Reparação de Danos Materiais
Ação
regressiva Pretensão de ressarcimento de valor desembolsado
ao segurado por dano ocorrido em razão de acidente havido por
animal na rodovia
Ação julgada procedente. Recurso
voluntário do requerido Desprovimento de rigor. Ressarcimento
de valor desembolsado ao cliente por danos no veículo segurado
em razão de acidente na rodovia
Contrato de seguro

Responsabilidade objetiva das administradoras de rodovias nas
hipóteses de acidentes envolvendo atropelamento de animais
Negligência na manutenção e conservação das condições para a
adequada e segura utilização da rodovia Ônus que cabia à
requerida na presente demanda Ausência de prova de que o
acidente tenha sido causado por culpa da vítima, de terceiro ou
por caso fortuito. R. sentença mantida Recurso desprovido”
(Apelação Cível 1050587-25.2015.8.26.0053; Relator (a): Sidney
Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro:
05/11/2019).
Quanto aos danos materiais e aos lucros cessantes, melhor sorte não
assiste à recorrente.
No caso, embora o autor tenha apresentado apenas um orçamento, o
valor orçado (R$ 9.881,00) não se mostra exorbitante, mas condizente com as avarias
causadas ao veículo, comprovadas por fotografias e notas fiscais de serviços (fls. 18, 20 e
89), e, além disso, a recorrente não impugnou o valor apresentado de forma específica,
mediante a apresentação de qualquer outro documento apto a desconstituir o orçamento
apresentado pelo autor.
Ademais, em relação aos lucros cessantes, como bem decidiu o
MM. Juiz a quo, o veículo em questão fazia parte da frota utilizada pelo autor para a
realização de transportes de carga e permaneceu inativo durante o conserto. O autor
comprovou o período em que o veículo ficou impedido de ser utilizado (entre 08/08/2012 a
19/09/2012 fl. 80), bem como trouxe aos autos o controle de viagens, instruídos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000726-33.2014.8.26.0691 -Voto no 30.424
6
respectivos rendimentos, como se vê às fls. 21, 30 e 55.
Como bem decidido, tal documentação afigura-se suficiente para
que se possa extrair uma média de fretes, a título de lucros cessantes no período de
inatividade do veículo, e, por outro lado, a mera alegação de que tais documentos foram
produzidos de forma unilateral pelo autor não basta para infirmá-los.
A esse respeito, como bem consignou o i. magistrado sentenciante,
“O réu, por sua vez, impugnou referidos valores, alegando que os documentos
apresentados pelos requerentes são unilaterais e que não comprovam o efetivo dispêndio
do valor a titulo de lucros cessantes, porém não se desincumbiu de provar tais alegações
(artigo 373, II, do CPC). Instada a especificar a provas, não requereu a apresentação
das declarações de imposto de renda dos autores, conforme alegado na contestação.” (fl.
286).
Verifica-se, assim, que a questão posta nos autos foi corretamente
decidida, de modo que a r. sentença deve ser mantida tal qual proferida.
Por fim, mantida a procedência do pedido, registro a necessidade de
majoração dos honorários advocatícios fixados anteriormente, considerado o trabalho
adicional realizado pelo patrono em grau recursal, nos termos do que dispõe o art. 85, §11,
do CPC/2015, razão pela qual elevo a verba honorária para 12% do valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora